Tribunal: TJDFT
Processo: 0754658-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POSTERIOR À DATA DO DECRETO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu indulto pleno, com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024, declarando extinta a pena privativa de liberdade e a multa, ao entendimento de que ausente sanção por falta grave no período relevante, apesar de registros de reiterado descumprimento da execução penal, abandono do cumprimento da pena e indícios de faltas graves não apuradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de homologação formal de falta grave até a data do decreto impede o reconhecimento do requisito subjetivo para concessão do indulto; (ii) estabelecer se a existência de indícios de falta grave no período de referência exige prévia apuração antes da concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto insere-se na competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade, vedada a análise do mérito do ato de clemência.
4. Os requisitos previstos no decreto presidencial devem ser interpretados de forma sistemática, de modo a preservar a coerência do instituto e a finalidade da política criminal subjacente.
5. O requisito subjetivo do indulto exige a inexistência de sanção por falta grave, condicionada à apuração em procedimento que assegure contraditório e ampla defesa.
6. A prática de falta grave no período de referência é suficiente para obstar o benefício, ainda que sua homologação judicial ocorra em momento posterior à edição do decreto.
7. A inexistência de limitação temporal para o reconhecimento judicial da falta grave permite sua apuração ulterior, desde que o fato tenha ocorrido no período relevante.
8. O reiterado descumprimento das condições impostas na execução penal e o abandono injustificado do cumprimento da pena configuram, em tese, falta grave apta a comprometer o requisito subjetivo.
9. A concessão do indulto sem a prévia apuração das faltas imputadas revela-se prematura, por impedir a adequada verificação do preenchimento dos requisitos legais.
10. A pendência de apuração de falta grave impede o deferimento do indulto, impondo a necessidade de reanálise do benefício após regular instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A prática de falta grave no período de referência impede a concessão de indulto, ainda que sua homologação ocorra após a edição do decreto.
2. A verificação do requisito subjetivo do indulto exige a prévia apuração das faltas disciplinares com observância do contraditório e da ampla defesa.
3. O deferimento do indulto é incompatível com a existência de indícios relevantes de falta grave não apurada.